Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000743-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 016.547.571-44 (AGRAVANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. REGIME ABERTO PARA O FECHADO (
PER SALTUM
). COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO E DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. PRELIMINAR.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA
. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR QUE PRESCINDE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PODER GERAL DE CAUTELA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE.
INVIABILIDADE. PRÁTICA DE FALTA GRAVE (NOVO DELITO) NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 526 DO STJ. REGRESSÃO
PER SALTUM
. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO. ALCOOLISMO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado (
per
saltum
), com expedição de mandado de prisão, em razão da suposta prática de novo crime doloso (violação de domicílio em contexto de violência doméstica) e descumprimento de condições impostas. A defesa alega nulidade por falta de audiência de justificação prévia e, no mérito, pede a reforma da decisão por desproporcionalidade, sugerindo regime semiaberto ou tratamento para alcoolismo.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se: (I) a ausência de oitiva prévia do reeducando antes da regressão cautelar gera nulidade da decisão; e (II) a regressão direta do regime aberto para o fechado (
per
saltum
) é desproporcional, considerando as condições pessoais do agravante e a alegação de alcoolismo.

III. Razões de decidir:

3. A decisão objurgada possui natureza cautelar, fundamentada no poder geral de cautela do magistrado na execução penal. Diferentemente da regressão definitiva, a regressão cautelar prescinde de oitiva prévia do apenado, postergando-se o contraditório para momento posterior à captura, visando assegurar a eficácia da lei penal e impedir a continuidade delitiva.

4. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado da nova conduta, conforme Súmula 526 do STJ. A regressão
per
saltum
é admitida quando a gravidade da conduta e o risco de reiteração demonstram a insuficiência do regime intermediário. A alegação de alcoolismo não constitui salvo-conduto para a prática de delitos, aplicando-se a teoria da
actio
libera in causa
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A regressão cautelar de regime prisional pelo cometimento de falta grave dispensa a oitiva prévia do condenado, exigível apenas na regressão definitiva.

2. A prática de novo crime doloso no curso da execução autoriza a regressão de regime, inclusive
per
saltum
, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória referente ao novo delito.”

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 118, I e § 2º. CP, art. 150, § 1º; art. 147-B; art. 147-A, § 1º, II. Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 526. STJ,
AgRg
no HC 819508 MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ANDERSON FERNANDES DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder
-
Execuções Penais, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000096-68.2023.8.11.0009, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do aberto para o fechado (
per
saltum
), com a consequente expedição de mandado de prisão, em razão da prática de falta grave consistente no cometimento de novo crime doloso e descumprimento das condições impostas
.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, preliminarmente, a nulidade do
decisum
por
ausência de prévia audiência de justificação
, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alega a
desproporcionalidade da regressão direta para o regime fechado
, aduzindo que possui residência fixa e trabalho lícito, e que sofre de alcoolismo, necessitando de tratamento médico ao invés de
encarceramento.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão ou, subsidiariamente, a fixação de regime semiaberto com monitoramento
eletrônico
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que a prática de novo crime doloso no curso da execução autoriza a regressão cautelar, inclusive
per
saltum
, sendo prescindível a oitiva prévia do apenado nessa
fase
.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante
Anderson Fernandes da Silva
cumpre pena total unificada de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias
de reclusão/detenção, em regime inicial
aberto
, em decorrência da condenação nos autos da Ação Penal nº 1000716-97.2023.8.11.0009
,
in
verbis
:

Guia nº 2000096-68.2023.8.11.0009:
Oriunda da Ação Penal nº 1000716-97.2023.8.11.0009, cuja pena é de
01 ano, 08 meses e 10 dias
, pelos crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), com trânsito em julgado em
28/08/2023
.

A execução penal versa sobre crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, especificamente Violência Psicológica (art. 147-B do CP), Perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e Descumprimento de Medidas Protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06
).

No curso da execução, sobreveio a notícia da prática de
novo crime doloso
(falta grave), ocorrido em 24/08/2024, consistente, em tese, em violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1º, do CP), também em contexto de violência doméstica, além do descumprimento das condições impostas (não comparecimento em juízo
).

De proêmio, no que tange à
a
legação de nulidade por ausência de oitiva prévia
, é imperioso destacar que a decisão objurgada possui natureza
cautelar
.

O poder geral de cautela do magistrado na execução penal autoriza a sustação imediata do regime prisional mais brando quando verificada a prática de falta grave ou fato definido como crime doloso, visando assegurar a eficácia da aplicação da lei penal e impedir a continuidade delitiva.

Diferentemente da regressão definitiva, que exige estrita observância ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (oitiva prévia), a regressão cautelar prescinde de tal formalidade, postergando-se o contraditório para momento posterior à captura do reeducando. Exigir a prévia oitiva em casos de quebra de confiança e cometimento de novos crimes, mormente quando o apenado
encontra-se
em liberdade (regime aberto), frustraria a própria finalidade da medida constritiva.

Quanto ao mérito da regressão, o art. 118, inciso I, da LEP, estabelece que a execução ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer
dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
.

Nesse cenário, a prática de novo crime doloso (invasão de domicílio no contexto de violência doméstica), aliada ao descumprimento das condições do regime aberto, demonstra a incompatibilidade do apenado com a autodisciplina exigida pelo sistema progressivo.

A regressão
per
saltum
(do aberto diretamente para o fechado) é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico quando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva assim o exigirem, não havendo obrigatoriedade de passagem pelo regime intermediário (semiaberto) quando este se mostra insuficiente para a contenção do apenado.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente aplicável ao caso em questão, que afasta tanto a tese de nulidade quanto a de desproporcionalidade:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O RESGATE DE PENA EM REGIME ABERTO/PRISÃO DOMICILIAR.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRESCINDÍVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE.
[...] III - No que concerne à regressão cautelar de regime, forçoso concluir-se que este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, quando for praticada a falta grave pelo sentenciado,
é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo.
[...] IV - No mais, vale mencionar que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena,
autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, sem que configure qualquer desproporcionalidade, mesmo que em típica regressão per
saltum
.
[...]" (
STJ
-
AgRg
no HC: 819508 MG 2023/0140353-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023).

No
caso
,
verifica-se que o agravante, beneficiário do regime aberto, voltou a delinquir, praticando, em tese, novo crime doloso de mesma natureza (violência doméstica) daquele que originou sua execução penal, além de frustrar o cumprimento das condições impostas ao deixar de comparecer em
juízo.

Tal comportamento evidencia o descaso com a Justiça e a ineficácia das medidas
descarcerizadoras
anteriormente concedidas. A alegação de alcoolismo, conquanto demande atenção de saúde, não constitui salvo-conduto para a prática de crimes, nem impede a responsabilização disciplinar na execução penal, aplicando-se a teoria da
actio
libera in causa
.

Portanto, a decisão que determinou a regressão cautelar para o regime fechado mostra-se correta, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e a disciplina da execução, inexistindo qualquer ilegalidade na dispensa da oitiva prévia nesta fase processual.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo em Execução interposto por
Anderson Fernandes da Silva
, mantendo inalterada a decisão que determinou a regressão cautelar de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026